Tribunal: TJES
Processo: 0000233-80.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE OCORREU – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEMA NÃO RELACIONADO COMO CAUSA DE PEDIR E NÃO ABORDADO EM SENTENÇA – DIFERIMENTO DOS DÉBITOS EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PELO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS ANTERIORES A 30/03/201 – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Registra-se, inicialmente, que o recurso não é dialético em relação às alegações de que houve a efetiva contratação do empréstimo pelo autor e de que não ocorreu vício de consentimento, pois tais temas não foram abordados na sentença, até mesmo por não constarem na inicial como causa de pedir.

2.
Embora o recorrido alegue que os descontos se protraíram no tempo em função da impossibilidade de quitação pelo fato de o requerente ter alterado a sua conta corrente no decorrer da relação contratual, não há nos autos qualquer documento que comprove tal alegação; ao contrário, verifica-se que os descontos sempre ocorreram na mesma conta (a informada no ato de contratação), desde a primeira parcela.

3.
Quanto à necessidade de comprovação da má-fé para que a repetição do indébito se dê na forma dobrada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.
Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

5.
Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30/03/2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida. No presente caso, não há notícia de que tenham ocorrido descontos após 30/03/2021, devendo ocorrer a repetição do indébito em dobro, tal como previsto em sentença, na medida em que a permanência dos descontos indevidos, mesmo após a apresentação de reclamação administrativa no PROCON e após o ajuizamento da demanda, evidencia a má-fé da recorrente e o intuito de obtenção de vantagem indevida.

6.
Não prospera a alegação de que a situação descrita na inicial foi incapaz de ocasionar danos extrapatrimoniais, pois em função de falha na prestação do serviço por parte do recorrente, decorrente de provável desorganização interna, o autor se viu submetido à cobrança indevida descrita na inicial, com descontos que se protraíram indefinidamente no tempo, privando-o de parcela de seu benefício de aposentadoria, o que é, de fato, capaz de gerar angústia em grau que supera o mero aborrecimento.

7.
Não se verifica a alegada desproporcionalidade do montante fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00), que se mostra condizente com as circunstâncias do caso e características pessoais dos litigantes – notadamente o porte econômico do recorrente – e apto para alcançar as finalidades precípuas da indenização em questão (compensar o dano e evitar a reiteração da conduta lesiva).

8.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000233-80.2019.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: PAULO CESAR DE OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO EFETIVAMENTE OCORREU – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEMA NÃO RELACIONADO COMO CAUSA DE PEDIR E NÃO ABORDADO EM SENTENÇA – DIFERIMENTO DOS DÉBITOS EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CONTA CORRENTE PELO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS ANTERIORES A 30/03/201 – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – REPETIÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Registra-se, inicialmente, que o recurso não é dialético em relação às alegações de que houve a efetiva contratação do empréstimo pelo autor e de que não ocorreu vício de consentimento, pois tais temas não foram abordados na sentença, até mesmo por não constarem na inicial como causa de pedir.

2.
Embora o recorrido alegue que os descontos se protraíram no tempo em função da impossibilidade de quitação pelo fato de o requerente ter alterado a sua conta corrente no decorrer da relação contratual, não há nos autos qualquer documento que comprove tal alegação; ao contrário, verifica-se que os descontos sempre ocorreram na mesma conta (a informada no ato de contratação), desde a primeira parcela.

3.
Quanto à necessidade de comprovação da má-fé para que a repetição do indébito se dê na forma dobrada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.
Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30/03/2021.

5.
Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30/03/2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida. No presente caso, não há notícia de que tenham ocorrido descontos após 30/03/2021, devendo ocorrer a repetição do indébito em dobro, tal como previsto em sentença, na medida em que a permanência dos descontos indevidos, mesmo após a apresentação de reclamação administrativa no PROCON e após o ajuizamento da demanda, evidencia a má-fé da recorrente e o intuito de obtenção de vantagem indevida.

6.
Não prospera a alegação de que a situação descrita na inicial foi incapaz de ocasionar danos extrapatrimoniais, pois em função de falha na prestação do serviço por parte do recorrente, decorrente de provável desorganização interna, o autor se viu submetido à cobrança indevida descrita na inicial, com descontos que se protraíram indefinidamente no tempo, privando-o de parcela de seu benefício de aposentadoria, o que é, de fato, capaz de gerar angústia em grau que supera o mero aborrecimento.

7.
Não se verifica a alegada desproporcionalidade do montante fixado pelo juízo de primeiro grau, que se mostra condizente com as circunstâncias do caso e características pessoais dos litigantes – notadamente o porte econômico do recorrente – e apto para alcançar as finalidades precípuas da indenização em questão (compensar o dano e evitar a reiteração da conduta lesiva).

8.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
BANCO AGIBANK S.A
contra a r. sentença de fls. 199/205, proferida pelo d. juízo da Vara Única de Comarca de Dores do Rio Preto que, em sede de “ação de repetição de indébito c/c indenizatória” ajuizada por
PAULO CESAR DE OLIVEIRA RODRIGUES
, julgou procedentes os pedidos autorais para:
a)
determinar que a empresa requerida suspenda imediatamente os descontos em conta-corrente do autor;
b)
condená-la a restituir a quantia de R$ 6.889,74 (seis mil, oitocentos e oitenta e nove Reais e setenta e quatro centavos) acrescida dos valores eventualmente descontados do autor, no período de JUNHO/2019 até a data da prolação da sentença, em dobro, e
c)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Infere-se dos autos que o apelado ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que celebrou contrato empréstimo com a requerida, no valor de R$ 500, em 12 (doze) parcelas de R$ 112,06, com primeiro vencimento em 03/07/2012 e término em 03/06/2013.

Afirma que, de forma indevida, o requerido efetuou descontos em sua conta-corrente de valores que excedem o valor contratado.

Em contestação, o requerido, ora apelante, afirma que as parcelas descontadas se referem ao contrato, e que os descontos excedentes se deram em razão do atraso no pagamento, tendo em vista que quando do vencimento das mesmas não havia saldo em conta para pagamento.

Ao julgar procedentes os pedidos autorais, o juízo de primeiro grau considerou que o requerido não comprovou a alegação de que os débitos foram inviabilizados por cancelamento ou falta de saldo. No mais, pontuou que até a data da audiência de conciliação, em março de 2020, os descontos ainda ocorriam, alcançando patamar que supera, em muito, o valor devido pelo autor.

Irresignado, o Banco requerido interpôs a presente apelação alegando, em suma, que:
(I)
diferente do alegado, conforme cópias das contratações em anexo, a parte recorrida, embora diga que no se recorde, possui um contrato de empréstimo no consignado junto ao BANCO AGIBANK;
(II)
o autor violou a boa-fé objetiva ao ter alterado a conta corrente informada no ato de contratação, na qual recebe e movimenta sua renda, de forma a provocar o inadimplemento das parcelas do empréstimo, sem informar o Banco a respeito da alteração;
(II
I
)
a alegação de que houve vício de consentimento, ou mesmo ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva cai por terra, pois como já ressaltado, a parte recorrida assinou todas as vias contratuais, de modo que a declaração de nulidade viola o princípio da conservação dos negócios jurídicos;
(IV)
não há como prosperar o pedido de devolução em dobro dos valores debitados, pois estes eram de prévio conhecimento e contavam com a anuência do autor, sendo necessária a comprovação da má-fé;
(V)
não foram comprovados os danos morais, além de a indenização a este título ter sido fixada em valor desproporcional.

De partida, verifica-se que
o recurso não comporta conhecimento em relação às teses sintetizadas nos itens (I) e (III) supra
, pois não há alegação autoral sobre os referidos temas, tampouco a sentença recorrida os abordou.

Com efeito, o autor reconhece a contratação, não havendo alegação em sentido contrário ou de ocorrência de vício de consentimento. O requerente apresenta como causa de pedir a ocorrência de descontos que superam o valor devido e a permanência dos descontos até a data da propositura da ação.

Vê-se, assim, que neste aspecto o recurso não é dialético, pois trata de temas não enfrentados na sentença recorrida, até mesmo por não constarem como causa de pedir.

Quanto aos demais argumentos, embora o recorrido alegue que os descontos se protraíram no tempo em função da impossibilidade de quitação pelo fato de o requerente ter alterado a sua conta corrente no decorrer da relação contratual, não há nos autos qualquer documento que comprove tal alegação; ao contrário, verifica-se que os descontos sempre ocorreram na mesma conta (a informada no ato de contratação), desde a primeira parcela.

Quanto à necessidade de comprovação da má-fé para que a repetição do indébito se dê na forma dobrada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Cabe destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique
somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão
, o que ocorreu em 30/03/2021.

Sendo assim, tem-se que para os casos de cobrança indevida ocorridos antes de 30/03/2021, aplica-se o entendimento pretérito do STJ no sentido de que a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor, ou seja, a intenção de obtenção de vantagem indevida
. Por outro lado, para as cobranças indevidas ocorridas após 30/03/2021, dispensa-se a análise do elemento volitivo (subjetivo), devendo ser verificado apenas se houve ou não observância da boa-fé objetiva, ou seja, se foi adotado padrão de comportamento leal e probo, baseado na confiança e na honestidade, com observância dos deveres anexos de cooperação, informação etc.

No presente caso, não há notícia de que tenham ocorrido descontos após 30/03/2021, devendo ocorrer a repetição do indébito em dobro, tal como previsto em sentença, na medida em que a permanência dos descontos indevidos, mesmo após a apresentação de reclamação administrativa no PROCON e após o ajuizamento da demanda, evidencia a má-fé da recorrente e o intuito de obtenção de vantagem indevida.

Por fim, quanto à tese de que a situação narrada não foi capaz de ocasionar danos extrapatrimoniais, também não assiste razão ao recorrente.

Em função de falha na prestação do serviço por parte do recorrente, decorrente de provável desorganização interna, o autor se viu submetido à cobrança indevida descrita na inicial, com descontos que se protraíram indefinidamente no tempo, privando-o de parcela de seu benefício de aposentadoria, o que é, de fato, capaz de gerar angústia em grau que supera o mero aborrecimento.

Ponha-se em relevo, ainda, que mesmo após o registro de reclamação perante o PROCON e, segundo consta na sentença recorrida, no curso da demanda, os descontos permaneceram ocorrendo, alcançando montas que superam em muito o valor devido.

Em função disso, não se verifica a alegada desproporcionalidade do montante fixado pelo juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00), que se mostra condizente com as circunstâncias do caso e características pessoais dos litigantes – notadamente o porte econômico do recorrente – e apto para alcançar as finalidades precípuas da indenização em questão (compensar o dano e evitar a reiteração da conduta lesiva).

Por todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, na parte admitida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com amparo no art. 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais passam de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.